Tribunal: TJDFT
Processo: 0712482-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGEM ADQUIRIDA COM PROGRAMA DE PONTOS. SUSPEITA DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PREJUÍZO. DANOS MATERIAL DEVIDO. REITERAÇÃO DE CONDUTA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrida, condenando a Recorrente a indenizá-la por danos materiais no valor de R$ 3.954,72 (três mil novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos) e danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Na origem a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que a Recorrente cancelou, reiteradas vezes, bilhetes de passagem por ela adquiridos com pontos após terem sido confirmados e bloqueou diversas vezes e sua conta alegando suspeita de fraude.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 51409008). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 51409012).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do cabimento de danos materiais e morais e do quantum fixado a título de danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que a conta da Recorrida foi bloqueada por motivos de segurança em razão de ter havido múltiplas transações incomuns. Aduz que não houve ato ilícito de sua parte, que não está configurado o dano moral, apenas mero aborrecimento, que o valor arbitrado na origem não é razoável. Requer a reforma da sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos formulados pela recorrida.
6. Em contrarrazões, a recorrida pugnou pela manutenção da sentença.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes submetidas às regras do CDC.
8. O cancelamento das passagens é fato incontroverso. A motivação apresentada pela Recorrente para cancelar unilateralmente a compra efetivada pela recorrida após a emissão dos bilhetes não encontra respaldo documental que a sustente. O não oferecimento, por parte da Recorrente, de solução adequada ao caso, deixando a Recorrida à mercê de resolver por si só um problema a que não deu causa, teve por consequência o desembolso de dinheiro para aquisição de novos bilhetes. Evidenciado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o efetivo dano material, patente o dever de indenizar, nos termos previstos no art. 14 do CDC.
9. A reincidência da conduta praticada pela recorrente em relação à recorrida ultrapassa o mero aborrecimento. Para a fixação de indenização por dano moral, deve-se observar a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, além de considerar a função pedagógico-reparadora da medida, que visa o desestímulo à prática dos mesmos atos danosos ao consumidor. Considerados tais parâmetros, afiguram-se razoáveis o arbitramento e o valor fixado na origem.
10. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
11.Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.